Tribunal: TJDFT
Processo: 0752082-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL NA MATRÍCULA DE IMÓVEL PENHORADO JUDICIALMENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que reconheceu a fraude sucessiva à execução e determinou a averbação da decisão na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Formosa.
2. No caso dos autos, a decisão agravada reconheceu fraude à execução porquanto o devedor averbou contrato de arrendamento rural na matrícula de imóvel gravado por penhora judicial.
3. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC.
4. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
5. São requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
6. Nos termos dos artigos 1.144 e 1.145 do Código Civil, a validade do arrendamento pressupõe a observância da publicidade do negócio jurídico, mediante o registro nos órgãos competentes, bem como da solvência do passivo do arrendador, ou anuência de seus credores.
7. Na hipótese, deve ser mantida a decisão agravada quando reconhece a fraude à execução.
8. Agravo improvido.